Tribunal: TJBA
Processo: 8043798-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043798-56.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NORMA LUCIA BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: UNIRB - UNIVERSIDADE REGIONAL BRASILEIRA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS, GEORGE VIEIRA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
DESATENDIMENTO PELO ALUNO DAS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES IMPOSTAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPEITO À AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE. ARTIGO 207, DA CF/88.
INTEGRALIZAÇÃO DE CARGA HORÁRIA CURRICULAR NECESSÁRIA PARA COLAÇÃO DE GRAU.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n
º
8043798-56.2020.8.05.0001
, de
Salvador
, em que figuram, como Apelante
NORMA LÚCIA BARBOSA DA SILVA
e Apelado
s
UNIRB - UNIVERSIDADE REGIONAL BRASILEIRA S.A.
e
EMPREENDIMENTOS DE EDUCAÇÃO CASTRO ALVES LTDA
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça

EJ/A1